Tribunal: TJES
Processo: 0006423-66.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006423-66.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURY SEABRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS. ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO E DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de armas (art. 33 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006). O apelante sustenta: (i) a ilegalidade da colheita de provas por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita; (ii) a insuficiência de provas que o vinculem aos materiais ilícitos apreendidos; e (iii) a necessidade de relaxamento imediato da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão e na apreensão dos materiais ilícitos por invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a validade das provas produzidas e a vinculação do réu ao crime; e (iii) avaliar se a prisão preventiva deve ser relaxada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela avó do apelante, o que afasta a alegação de invasão ilegal de domicílio, sendo que havia fundada suspeita com base em informações prévias de que o local era utilizado para tráfico de drogas e armazenamento de armas, justificando a ação policial.

4
.
As provas materiais e testemunhais, incluindo o auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroboram a prática de tráfico de drogas e posse ilegal de armas, vinculando o apelante aos ilícitos.

5.
A prisão preventiva mantida com fundamento na gravidade dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), não se verificando qualquer ilegalidade que justifique o relaxamento da prisão.

6.
O depoimento dos policiais é considerado prova idônea e suficiente, quando corroborada com as demais provas, especialmente em crimes de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita decorrente de flagrante delito. Precedentes do STF.

2. O depoimento de policiais, corroborado por outras provas, é idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A prisão preventiva é justificada quando presente a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312 e 313, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024; STJ, AgRg-HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006423-66.2023.8.08.0035

APELANTE: YURY SEABRA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
YURY SEABRA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença de fls. 216/224 (ID 8877755) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 235/248 (ID 8877755), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a colheita das provas ocorreu de forma irregular, pois houve efetiva invasão de residência, que se deu sem mandado judicial ou fundada suspeita;
(ii)
inexistem provas consistentes que o relacionam aos materiais ilícitos apreendidos; e
(iii)
a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 251/255v (ID 8877755), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10174072, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 8877755) que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 09 horas e 20 minutos, na residência localizada na Rua Rubens Braga, nº 5, Bairro Boa Vista II, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um papelote da droga conhecida como “cocaína tipo escama”, com peso aproximado de 25,5 gramas e oitenta papelotes da mesma droga conhecida como “cocaína tipo escama”, bem como tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo G2C, com número de série raspado, com um aparelho de pontaria a laser, um carregador e doze munições; uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), marca Canik, modelo TP9DA, número de série raspado, com um carregador e dezoito munições; dois carregadores de arma de fogo calibre 9mm, modelo G2C; um carregador de arma de fogo alongado com capacidade para trinta munições; quinze munições de arma de fogo calibre 9mm; uma munição de arma de fogo calibre .38; e um dispositivo de carregamento rápido conhecido como jet loader (auto de apreensão de fls. 29/30, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 31, e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 32).

Revelam os autos que Policiais Militares receberam informações de que um indivíduo conhecido como Yuri Seabra, alcunha “Bené”, estaria utilizando o segundo e terceiro andares da residência de nº 5, na Rua Rubem Braga, no Bairro Boa Vista, para realizar tráfico de drogas e portar armas de fogo.

Diante de tais informações, os Policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, encontraram, no portão da residência, a avó do denunciado, senhora Izabel Seabra de Oliveira, que informada sobre a notícia de que havia drogas e armas no imóvel, franqueou a entrada aos Policiais.

Ao entrarem, os Policiais constataram que o segundo andar do imóvel era usado apenas como base para o tráfico, tendo sido localizado em cima de uma mesa, duas balanças de precisão e, no armário da cozinha, material para embalar drogas, além de oitenta papelotes da droga conhecida como “cocaína tipo escama”, e outro papelote maior da mesma droga, com peso aproximado de 25,5 gramas. Também foi apreendida a quantia de R$300,00, proveniente do tráfico de drogas, uma munição de arma de fogo calibre .38 e um jet loader (auto de apreensão fls. 29/30).

Enquanto realizavam as buscas, os Policiais ouviram barulho no telhado do terceiro andar, motivo pelo qual foram averiguar e encontraram o denunciado no local, de posse de um aparelho celular (auto de apreensão fls. 29/30).

Contudo, como os Policiais ouviram barulho vindo do telhado, olharam pela janela e avistaram uma mochila preta em cima do telhado. Desse modo, com o auxílio de um cabo, os Policiais conseguiram trazer a mochila para dentro e verificaram que, em seu interior, estavam as armas de fogo e acessórios já descritos: uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo G2C, com número de série raspado, com um aparelho de pontaria a laser, um carregador e doze munições; uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), marca Canik, modelo TP9DA, com número de série raspado, um carregador e dezoito munições; dois carregadores de arma de fogo calibre 9mm, modelo G2C; um carregador de arma de fogo alongado com capacidade para trinta munições; e quinze munições de arma de fogo calibre 9mm (auto de apreensão fls. 29/30).

Consta ainda que o denunciado não tinha autorização para possuir e portar as armas de fogo e munições apreendidas, até porque as armas de fogo estavam com os números de série suprimidos e aquelas de calibre 9mm são de uso restrito.

Emerge da peça de investigação que os Policiais informaram que o denunciado era apontado como integrante ativo do tráfico de drogas na região do Bairro Boa Vista.

Além disso, pelas circunstâncias e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito defensivo sobre o imediato relaxamento da prisão supostamente ilegal, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que a necessidade de manter a custódia do Apelante para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal encontra-se devidamente fundamentada na sentença. Confira:
“em conformidade com a gravidade do delito cometido e a pena a qual restou condenado, encontra a prisão preventiva respaldo não apenas na regra contida no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também nos ditames do art. 313, inciso II, do mesmo códex, por se tratar de crime cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos.”

Aliado a isso, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Superado este ponto, o apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e das provas decorrentes.

Assevero que não há dúvidas quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de constatação de substância entorpecente;
(iv)
Auto de constatação de eficiência de arma de fogo;
(v)
Exame toxicológico definitivo;
(vi)
Laudo de arma de fogo e material, todos de ID 8877755, bem como das provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que, após receberem informação de que o réu realizava o tráfico de entorpecentes em seu endereço residencial, possuindo armamento, os policiais militares dirigiram-se até o local indicado, para averiguação dos fatos, logrando, posteriormente, êxito em apreender drogas, munições e armas de fogo.

Em que pese o argumento de que não houve consentimento válido por parte do morador para autorizar a entrada dos policiais militares no imóvel, verifica-se que o relato dos Policiais Militares é uníssono em certificar que a avó do réu estava na calçada da residência, tendo franqueado a entrada dos policiais.

Ao ser ouvido em Juízo, o Policial Militar Raabe Andrews Matias Loureiro, registrou que:

“(...) Que colaboradores do bairro informaram que o Bené estaria na casa de número 35; Que seria uma casa de preparo de venda de droga;
Que a avó do acusado estava na calçada do prédio e autorizou a entrada dos policias
; Que era uma casa de três andares: Que não reviraram nada no local em que a Senhora morava; Que acha que o terreno também tinha 'kitnets'; Que a Senhora morava no primeiro andar; Que perguntaram e a Senhora respondeu que o local não possuía relação com o tráfico de entorpecentes;
Que os andares superiores não apresentam sinais de moradia; Que encontraram materiais de embalo no segundo andar; Que solicitaram reforço; Que ouviram um barulho vindo do terceiro andar; Que tiveram o acesso autorizado; Que ouviram barulho de telha; Que o réu fingiu que estava dormindo; Que o PM Ramon visualizou a mochila em cima do telhado; Que conseguiram pegar a mochila; Que encontraram o material bélico apreendido dentro da mochila; Que as drogas foram encontradas no segundo andar; Que depois que abordaram o réu disse que a mochila era dele; Que o denunciado disse que a mochila é de seu primo; Que não entraram na moradia da Senhora; Que o prédio é o único no terreno;
Que no primeiro momento a Senhora estava sozinha; Que depois os parentes apareceram; Que reconhece a Senhora no vídeo apresentado pela defesa; Que ouviu um barulho do telhado; Que não tem conhecimento da testemunha Lívia arrolada pela defesa; Que foram autorizados a entrar na residência; Que a escada que utilizaram fica no interior da residência; Que confeccionou a ocorrência; Que reconheceu sua assinatura; Que escada que utilizaram fica dentro da casa; Que redigiu o boletim por ser o titular da ocorrência;
Que o segundo e terceiro local pareciam abandonados; Que os entorpecentes foram encontrados no segundo andar;
Que viram um vídeo com as armas apreendidas; Que tinham conhecimento de que as armas apreendidas poderiam ter sido utilizadas em um ataque no bairro Ibes no dia anterior dos fatos.”

PERGUNTAS DA DEFESA: “Que foi feito Boletim de Ocorrência na primeira ocorrência em que conheceu o acusado; Que foram dias distintos;
Que a Senhora Izabel autorizou a entrada dos policiais;
Que o réu não foi agredido; Que apreenderam o celular do acusado; Que não tem conhecimento do debloqueio do celular do acusado;
Que não entraram em outras residências;
Que nenhum morador perguntou sobre Mandado de Busca e Apreensão ou Mandado de Prisão; Que a abordagem foi de manhã; Que assumiram o serviço às 06:00;
Que já tinham informações do acusado; Que o bairro de Boa Vista é um alvo constante de patrulhamento.
”

PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que o terreno é cercado; Que não entraram na residência da Senhora; Que a Senhora estava sozinha; Que a informação que tinham era de que o réu estava refinando as drogas; Que não sabiam do local de moradia fixo do réu.”

No mesmo sentido, inclusive, foi a declaração prestada pelo Policial Militar Leonam Santiago de Oliveira Christovão em sede judicial, em que certificou “
Que receberam informações de que o local estava sendo utilizado para o preparo e refino de drogas e que teriam indivíduos armados no local; Que pediram para Senhora Izabel para entrarem na residência; Que a Senhora autorizou
; Que o local possuía três pavimentos; Que o último aparentava ser utilizado para o preparado de drogas; Que ouviram o barulho e encontraram a mochila no último andar; Que encontraram o réu no terceiro andar; Que depois o réu disse que estava dormindo; Que a escada era externa; Que a Senhora autorizou a entrada; Que não entraram na casa da Senhora; Que ouviram um barulho de impacto; Que as drogas estavam prontas para o embalo; Que o réu estava sozinho; (...)
”

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência, é possível verificar que a entrada na residência do apelante não está eivada de qualquer vício, formal ou material, eis que restou certificado que a avó do recorrente autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente, após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)

______________________________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04/03/2024)

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

Ainda, consoante os depoimentos coesos e unânimes dos Policiais Militares, que se fortificam diante das demais provas colacionadas nos autos, resta nítido o envolvimento do réu nos delitos imputados a ele. A propósito, vejamos a íntegra do depoimento do Policial Militar Leonam Santiago de Oliveira Christovão, ouvido em Juízo:

“(...) Que se recorda dos fatos; Que já conhecia o acusado por disparos de arma de fogo e pela guerra entre facções do bairro Ibes e do bairro Boa Vista; Que o réu é de Boa Vista; Que receberam informações de que o local estava sendo utilizado para o preparo e refino de drogas e que teriam indivíduos armados no local; Que pediram para Senhora Izabel para entrarem na residência; Que a Senhora autorizou; Que o local possuía três pavimentos;
Que o último aparentava ser utilizado para o preparado de drogas; Que ouviram o barulho e encontraram a mochila no último andar; Que encontraram o réu no terceiro andar; Que depois o réu disse que estava dormindo;
Que a escada era externa; Que a Senhora autorizou a entrada; Que não entraram na casa da Senhora; Que ouviram um barulho de impacto;
Que as drogas estavam prontas para o embalo; Que o réu estava sozinho;
Que confirmou sua assinatura;
Que as armas estavam na mochila; Que estavam preparadas para o uso; Que ficou sabendo pelas redes sociais de um vídeo que continha a armas apreendidas;
Que reconheceu a Senhora no vídeo apresentado pela defesa de fls. 136; Que a Senhora estava lúcida; Que não tiveram que quebrar portas;
Que encontraram a mochila no telhado; Que a ocorrência foi de manhã; Que outro policial conseguiu pegar a mochila pela janela;
Que não subiram em cima do telhado.” (...) PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “
Que descobriram a presença da mochila durante a varredura; Que alguém jogou a mochila no telhado; Que o Yuri admitiu que jogou a mochila; Que a arma divulgada na rede social é a mesma que foi encontrada.
”

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, por serem muitas das vezes os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01.02.2024)

Com efeito, é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, embora em sede judicial o réu tenha negado a autoria dos crimes, cumpre ressaltar a fundamentação utilizada pela magistrada, no sentido de que
“a versão apresentada pelo acusado é fantasiosa, eis que estamos diante de um crime (narcotráfico) cuja pena mínima já acarrete em regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda e me soa estranho o fato de o acusado limitar-se a negar a imputação que lhe é feita da denúncia, quando o informe anônimo levou a Polícia Militar até YURY, que estava de posse de armas de fogo, drogas espécie cocaína escama, munições, material para embalo, balanças de precisão, dinheiro, carregadores, mira laser e munições, o que demonstra de modo inequívoco que YURY atua na narcotraficância.”

Assim, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas.

Firme em tais premissas, não prosperando o pleito desclassificatório, entendo pela manutenção da condenação do réu pelo crime previsto art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.